Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-63.2020.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-63.2020.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMAR CHAGAS DA SILVA - CPF: 241.640.541-15 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), DENILSON FERREIRA COELHO (DIDIXO) (AGRAVANTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (AGRAVANTE), DENILSON FERREIRA COELHO - CPF: 384.377.911-20 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORESTE FERREIRA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZE COELHO DE BARROS - CPF: 688.557.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELO AGRAVANTE, E ORDEM DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DENILSON FERREIRA COELHO
contra decisão vinculada ao Id. n. 170981654, que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, e determinou que o agravante/apelante fosse intimado para recolher o preparo referente ao
Recurso de Apelação Cível
interposto por ele contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza da
Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade,
que, nos autos da ação de Usucapião (Proc. n.
1000996-63.2020.8.11.0077
), ajuizada contra o agravante, por ADEMAR CHAGAS DA SILVA, julgou procedente o pedido
(cf. Id. no 157820244).

O agravante reinsiste em que não possui condições de arcar com o preparo recursal, pois
“acabou de ser contratado com salário que beira ao mínimo”,
e alega que a decisão agravada “
não enfrentou todos os argumentos que possuem idoneidade para infirmar os fundamentos de seu ‘decisum’, dado que se limitou a determinar o indeferimento de um requerimento”.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. n. 173417159).

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 176664661).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em razão
da regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar
prova cabal
da incapacidade econômica alegada, foi assinalado
ao
apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. n. 165974169).

O requerente
, por sua vez,
apresentou
exclusivamente a cópias de comprovantes de pagamentos nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 1.643,20, realizados em seu favor nos dias 03.04.2023 e 02.05.2023, pela empresa Marques de Almeida Empreendimentos Ltda (cf. Id. n. 167179667 e 167179666), e dos extratos bancários de sua conta junto ao Bradesco, referentes aos meses de março, abril e maio (cf. Id. n. 167179668).

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, se o MM. Juiz tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório agravado ao verificar que
“em que pese a manifestação do autor, os contratos bancários já foram considerados diante do holerite acostado na inicial. E as despesas apontadas, não retira sua possibilidade de arcar com os custos processuais, pelo que mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça, eis que não fez prova de sua hipossuficiência, qual deverá proceder à comprovação do recolhimento das guias no aprazado”,
de forma que o pagamento das custas processuais não comprometerá seu sustento.

Ausente, no caso, comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, já que
, embora o apelante diga que é hipossuficiente financeiramente, consta da procuração apresentada de que ele é trabalhador autônomo, o que, em regra, só indica que a parte não tem vínculo empregatício, de modo que caberia a ele mostrar qual é a sua real situação financeira; no caso, porém, o autor só prova o recebimento de aproximadamente R$ 3.000,00, atuando, nos meses de abril e maio de 2023, como locutor na Rádio Primeira Capital FM, mas não apresenta cópia da sua declaração de imposto de renda, ou outro documento que possibilite esclarecer a sua real situação financeira, de modo que é incabível a concessão do benefício no caso.

(...)”.
(
cf. Id. n. 170981654).

Como se vê, não há falar em falta de fundamentação, e, considerando que a insurgência recursal manifestada pelo agravante se prende à mera repetição da tese de que preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, discurso já desenvolvido nas razões do Agravo de Instrumento, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ele alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023